Tribunal: TJDFT
Processo: 0721027-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA DEVEDORA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela agravante nos autos do processo de origem.
2. Os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos da regra prevista no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.1. A agravante alega que deve haver a dispensa da demonstração do requisito referente à garantia da execução com a finalidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. 2.2. Ocorre que a mera concessão da gratuidade de justiça, dissociada da constatação de outro elemento concreto que configure situação de caráter excepcional, não pode ser considerada suficiente para a dispensa de demonstração do requisito alusivo à garantia da execução com a finalidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. A respeito da possibilidade de determinação de novas medidas constritivas pelo Juízo singular é preciso ressaltar que eventual penhora posterior, depois de efetivada, pode ser impugnada pela devedora nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, do CPC, não sendo legítimo presumir que toda e qualquer medida constritiva futura recairá, necessariamente, sobre valores protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 3.1. Convém destacar que é atribuição do devedor, após a efetivação da penhora, o ônus de provar que o montante constrito é protegido pela regra da impenhorabilidade prefigurada no art. 833 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.